Tribunal: TJPA
Processo: 0000662-74.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000662-74.2017.8.14.0010

APELANTE: SAMUEL EDSON MARINHO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000662-74.2017.8.14.0010

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: SAMUEL EDSON MARINHO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, II E III C/C ART. 70, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000662-74.2017.8.14.0010

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: SAMUEL EDSON MARINHO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SAMUEL EDSON MARINHO ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, II e III c/c Art. 71, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4660963) que em 16/01/2017, no período entre às 18h30min. e 20h, o Recorrente na companhia de outro acusado, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram das vítimas Vaerson Geovani Dias Nunes, Vanessa Valente Gomes, Lucas Corrêa de Vasconcelos, Auriane Ferreira de Melo, Ivanice de Souza Pantoja, Neivane Souza do Carmo e Claudia Gonçalves Marques, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy Core 2, cor Branca e alguns anéis de ouro; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J3, cor Preta; 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo L70, cor Preta; 01 (um) celular, marca LG, modelo L50, cor Preta e 02 (dois) notebooks.

O Apelante na companhia de seu comparsa iniciou-se o cometimento de uma série de delitos pela cidade de Breves, o que culminou em sua prisão em flagrante.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4662423), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4662425) pugnando pela desclassificação para o crime de roubo simples, bem como a exclusão da continuidade delitiva.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (Id. 4662425).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento (Id. 4662426).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da desclassificação do delito para roubo simples em razão da ausência de laudo pericial.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade simples em razão da não realização de exame pericial da arma utilizada no delito, não assiste razão à Defesa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia de arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento deste Tribunal em enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“Sum. 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica das vítimas.

Assim, diante do exposto não há como acolher a pretensão do apelante.

2. Da majorante do concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos
depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, os quais foram claros e precisos ao relatar que o Recorrente estava acompanhado de um comparsa quando lhes abordaram, portando ostensivamente a arma de fogo, ou seja, estava com a mesma em punho
(Ids. 4663061; 4663268; 4663275).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

As demais testemunhas que depuseram confirmaram o fato, não havendo como se acolher a tese desclassificatória, eis que se encontra em dissonância com o acervo probatório constantes dos autos,
estando evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

3. Da inexistência de restrição à liberdade das vítimas de roubo.

Sustenta ainda o Apelante, que o delito de roubo deve ser desclassificado para a modalidade simples, em razão de não ter ocorrido a restrição das vítimas da ação criminosa.

Ocorre que novamente não merece ser provida tal tese, vez que em apelação o próprio Recorrente através de sua Defesa relata que a única ofendida que teve sua liberdade cerceada por cerca de 30 (trinta) minutos foi Auriane Ferreira de Melo, sendo utilizada como refém para proteger o Apelante de populares que desejavam linchá-lo.

Assim resta incontroverso que tal majorante deve ser reconhecida tendo em vista que a restrição da liberdade da vítima ocorreu com o objetivo de obter sucesso na ação delituosa, razão pela qual deve ser mantida.

4. Da falta de pedido de condenação da continuidade delitiva.

Sustenta a Defesa que o Ministério Público não pediu a condenação do Apelante em continuidade delitiva e ainda assim o Juízo sentenciante condenou o mesmo, configurando assim verdadeiro julgamento “extra petita”.

Analisando a peça inquisitória (Id. 4660963), não procede a alegação defensiva de que o Ministério Público não teria denunciado o Recorrente pela prática do crime em continuidade delitiva, ocorrendo a violação do direito do Apelante ao contraditório e ampla defesa, e que o magistrado ao condená-lo por tal prática, julgou extra petita.

A inicial acusatória apresenta devidamente delineada a conduta do Apelante, específicando os artigos pelos quais fora denunciado.

Ademais, o Recorrente se defende do fato delituoso narrado e não da capitulação legal que lhe é dada, tendo o Magistrado julgado com base no que restou provado nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Destarte, o bom desenvolvimento processual impõe à denúncia que permita às partes conhecer a versão que a acusação imaginou ter ocorrido, a qualificação do acusado ou formas seguras de conhecer sua identificação, a classificação do crime que se supõe tenha ocorrido e, eventualmente, rol de testemunhas e, nessa ordem de ideias, constato que a descrição do fato criminoso, conforme relatado na denúncia, se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual o Apelante fora denunciado e condenado, discorrendo claramente sobre a conduta delitiva praticada, sendo incogitável a tese ventilada pela Defesa.

5.

Da Dosimetria.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado cumpriu todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juiz considerou como negativas as circunstâncias do crime, justificando o afastamento do apenamento do mínimo legal.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022